Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES (MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS) DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, em caráter preventivo, objetivando obstar atos do PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. Alega a associação impetrante, em síntese, que o Tribunal de Contas é composto de 7 (sete) Conselheiros, sendo 3 (três) dos quais indicados pelo Governador, dos quais 1 (um) é proveniente de sua livre escolha e as outras 2 (dois) duas indicações estão vinculadas às carreiras de Auditor (Conselheiro Substituto) e Procurador de Contas, enquanto os demais 4 (quatro) são livremente indicados pela Câmara Legislativa. Aduz que a vaga destinada aos Conselheiros Substitutos está atualmente provida pelo Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, noticiando a proximidade de sua aposentadoria compulsória, bem assim o fato de que os cargos de Conselheiro Substituto do quadro do TCDF estão vagos, inferindo, ainda, a existência de articulação política por parte do Governador para indicação de pessoa não integrante da carreira de Auditor para a denominada “vaga cativa”. Salienta, no concernente à sua legitimidade ativa ad causam, que preenche os requisitos previstos no art. 5°, LXIX e LXX, da Constituição Federal e no art. 21 da Lei n. 12.016/09, porquanto entidade de classe de âmbito nacional, a qual engloba inclusive os Conselheiros Substitutos, também chamados de Auditores, dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, os Ministros Substitutos do Tribunal de Contas da União, bem assim por possuir personalidade jurídica de direito privado, e ter sido constituída em 18/02/2009, tendo dentre suas finalidades institucionais “velar pelos direitos, atribuições, garantias e prerrogativas” das aludidas carreiras. Sustenta, portanto, haver pertinência temática entre os interesses institucionais defendidos pela entidade de classe e o objeto da ação mandamental, notadamente a defesa das prerrogativas, direitos e interesses da categoria. Por seu turno, no que se refere à legitimidade passiva, destaca que a indicação de Conselheiro do TCDF é ato administrativo complexo, que demanda atuação de múltiplos órgãos públicos, a saber, “o Chefe do Poder Executivo estadual pelo ato de indicação e posterior nomeação; o Presidente da Câmara Legislativa, pelo ato de aprovação da indicação realizada pelo Governador do Estado e o Presidente do TCDFT, concernente ao ato de posse” sendo este o motivo que arrazoa a qualificação de tais agentes estatais como autoridades impetradas no presente writ. Defende, ainda, o cabimento do mandado de segurança coletivo em razão de haver, na hipótese narrada, ameaça a direito líquido e certo, comprovável de plano, que não exige dilação probatória, sendo, outrossim, da competência do Conselho Especial desta Corte a competência originária para processamento e julgamento, em razão do cargo ocupado pelos impetrados, na forma disposta no art. 13, I, ‘c’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. No mérito, aponta, fundamentalmente, que “a instauração do procedimento para indicação e escolha de novel conselheiro que não recaia sobre Auditor (Conselheiro Substituto) distorce completamente a composição constitucional e distancia o TCDFT do arquétipo delineado na Carta da República, que impõe, por simetria, a observância do modelo federal às demais Cortes de Contas brasileiras”. Destaca o panorama jurídico-normativo pertinente à composição das Cortes de Contas, notadamente os art. 73, § 2o, e 75 da Constituição Federal, o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Enunciado 653, bem assim precedentes oriundos da jurisprudência da Suprema Corte em casos análogos. Aponta que “embora o TCDF já tenha cumprido a ordem constitucional de implementação do modelo de destinação das vagas técnicas exclusivas aos Auditores (Conselheiros Substitutos) e Procuradores de Contas, o ato coator ora objeto deste mandamus pretende subverter essa sistemática e efetuar o retrocesso, de forma ilegal e inconstitucional”. Frisa que, em que pese a atual inexistência de Auditores nos quadros do Tribunal de Contas, está em andamento concurso público para provimento de vaga atinente ao aludido cargo, manifestando ser de bom alvitre aguardar-se o término do certame para que, somente então, seja realizada a indicação para a cadeira cativa pelo Governador, dentre os ocupantes da carreira de Conselheiro Substituto do TCDF. Sublinha que “a vaga de conselheiro, surgida por força da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, deve ser preenchida por Auditor (Conselheiro Substituto) escolhido dentre lista tríplice elaborada pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, com vistas a garantir que a composição do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios se mantenha firme no modelo federal insculpido na Carta da República”. Declina arestos oriundos da jurisprudência das Cortes Superiores que, segundo entende, fundamentam o pleito declinado na ação mandamental, notadamente quando à obediência ao critério da precedência da vaga técnica na ordem de escolha de membro do Tribunal de Contas pelo Chefe do Poder Executivo, Arremata o impetrante enunciando que a ausência momentânea de Auditor “não confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa ou faculdade de preenchimento da vaga a seu próprio talante, sem a observância do modelo obrigatoriamente delineado pela Carta Magna, devendo ser, em casos tais, mantida a vacância do cargo até que sobrevenha a possibilidade de formação da lista”. Ao cabo, entendendo presentes os requisitos autorizadores do art. 7o, III, da Lei no 12.019/09, postula a concessão de medida liminar para que seja determinado “às autoridades coatoras que, nos limites de suas competências constitucionais e legais, abstenham-se de promover quaisquer atos de indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga na iminência de ser deixada pelo Conselheiro José Roberto de Paiva Martins no TCDF”. No mérito, vindica que seja considerada “a vaga do cargo de Conselheiro do TCDF, deixada pelo Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, como cativa e vinculada a Auditor (Conselheiro Substituto) do TCDF, determinando, por conseguinte, que as autoridades coatoras se abstenham da prática de quaisquer atos relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse de pessoa estranha ao cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) do TCDF, e caso já tenham ocorrido quaisquer dos atos, seja declarada sua anulação/invalidação” e, alternativamente, que “seja assegurado que o preenchimento da primeira vaga de Conselheiro que surgir no TCDF recaia sobre Auditor (Conselheiro Substituto) aprovado em concurso público de provas e ou de provas e títulos”. Custas iniciais recolhidas nos IDs 30976168 e 30976169. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua Procuradoria, manifestou-se nos autos por meio da manifestação de ID 31041008, apontando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da impetrante, impossibilidade jurídica do pedido, inviabilidade jurídico-processual do pedido de natureza mandamental em sede de mandado de segurança. Quanto à questão meritória, aduz, em suma, que a ausência de integrantes da carreira de Auditoria no TCDF acarretaria a impossibilidade de indicação na forma da jurisprudência do STF, sustentando que a nomeação de outra pessoa se daria no interesse público e da eficiência administrativa. Entende que, caso acolhida a pretensão autoral, ocorreria o desvirtuamento do processo da composição da Corte de Contas, em razão do candidato aprovado no concurso em andamento poder ser imediatamente nomeado e empossado como Conselheiro titular, o que traria prejuízo, a seu sentir, para a composição plural do TCDF. Salienta que o perigo da demora no caso seria invertido, com a redução temporária da composição da Corte para seis membros, o que prejudicaria os trabalhos da Corte, elencando, ainda, precedentes de Suspensões de Segurança decididas no âmbito do STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Requer o DISTRITO FEDERAL sua admissão no processo e o indeferimento da petição inicial ou, alternativamente, o indeferimento da medida liminar e, ao cabo, a denegação da segurança. Consigno, por entender oportuno, que desde a conclusão do feito esta Relatoria, despachei virtualmente pelo sistema de videoconferência desta Corte com representantes da entidade impetrante e da Procuradoria do Distrito Federal, a pedido destes. Ademais, na presente data, a impetrante acosta aos autos petição (ID 31181363) informando que na data de 1o/12/21 houve o envio, pelo Governador do Distrito Federal, da Mensagem no 462/2021-GAB/GAB ao Presidente da Câmara Legislativa submetendo à apreciação daquela Casa parlamentar o nome do senhor André Clemente Lara de Oliveira para condução ao Cargo de Conselheiro de Contas do Distrito Federal. Informa, ainda, que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da CLDF marcou uma reunião extraordinária para esta quinta-feira (2), às 14h, para sabatinar o senhor André Clemente, que ocorrerá no plenário da Casa, bem assim que o Procurador-Geral Especial do TCDF apresentou, igualmente em 1/12/21, a Representação no 18/2021-G4P/ML ao Presidente do TCDF, com, pedido de concessão de medida cautelar, objetivando a suspensão de quaisquer atos de competência daquela Corte de Contas relativas à eventual posse do indicado até deliberação posterior sobre a matéria. Junta documentos (ID 31181366) e reitera o pedido liminar contido na petição inicial. É o relatório. Decido. De plano, esclareço que a vertente ação mandamental alberga debate de caráter eminentemente constitucional, a saber, a composição dos Tribunais de Contas, devendo a sua análise, portanto, ser balizada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito de tal assunto. O mandado de segurança é um remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança - LMS) que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Na hipótese, trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES (MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS) DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, em caráter preventivo, objetivando obstar atos do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. O objeto da ação mandamental, por conseguinte, consubstancia-se em obstar a livre indicação pelo Chefe do Poder Executivo para a “vaga cativa” da carreira de Auditor junto ao TCDF que se encontrava, quando do aforamento da demanda, na iminência de sua vacância, o que configuraria o ato potencialmente lesivo a direito líquido e certo da impetrante na defesa das prerrogativas da categoria substituída. Primeiramente, cumpre gizar algumas linhas acerca da legitimidade ativa da entidade impetrante, associação de classe de âmbito nacional que engloba a carreira de Auditores de Tribunais de Contas, a qual, em uma primeira análise, estaria autorizada a impetrar o presente writ, seja por ter demonstrado o requisito temporal desde sua constituição, como também pela pertinência temática entre o objeto da ação mandamental e suas finalidades institucionais (art. 21 da LMS). Ademais, a ausência de associados da impetrante no Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF não aparenta representar óbice à sua legitimidade ativa ad causam, porquanto a entidade está em juízo defendendo direitos, interesses e prerrogativas de uma categoria ou classe específica e determinada, o que lhe autoriza, a priori, a manejar o mandado de segurança coletivo pertinente à finalidade institucional prevista em seu Estatuto (ID 30976171), dispensada, inclusive, a autorização especial (art. 21 da LMS e Súmula 629/STF). Na hipótese dos autos, vindica a impetrante pleito que transcende o direito individual de qualquer membro ou associado, porquanto objetiva, ao cabo, o respeito à institucionalidade e às prerrogativas da carreira de Auditor do TCDF, a qual se encontra momentaneamente esvaziada, situação que se busca remediar justamente com a persecução de legítimo interesse relativo à sua finalidade institucional, inclusive pela presente via mandamental. Destarte, em uma análise rasa acerca do tema, não se rejeita, de plano, o argumento de que a legitimação extraordinária da associação no caso decorre da atuação em defesa de categoria, ante omissões e atos praticados por autoridades que lesionem ou ponham em risco as atribuições e interesses, ainda que de parte, da categoria (Súmula 630/STF). Adiante, tem-se que para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, quais sejam a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Acerca da situação concreta posta à colação, a orientação advinda da jurisprudência do STF no tocante à matéria da composição das Cortes de Contas há muito se encontra consolidada, sendo firme no sentido de romper com a fórmula tradicional, anterior à Constituição vigente, de total liberdade na indicação de membros pelo Poder Executivo, de modo a vincular a clientela de duas das três vagas reservadas ao Chefe do Governo aos quadros técnicos dos Auditores e do Ministério Público especial, limitando-se, portanto, a uma vaga a ser preenchida mediante livre indicação do Chefe do Poder Executivo. Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB - prevê, no tocante à composição dos órgãos auxiliares do Poder Legislativo de controle externo do Poder Público, que: CF/88: Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. (...) § 2o Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;II - dois terços pelo Congresso Nacional. (...) Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF - regula a composição do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelecendo que: LODF: Art. 82. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, integrado por sete Conselheiros, tem sede na cidade de Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal. (...) § 2o Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão escolhidos: I – três pelo Governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha, e dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; II – quatro pela Câmara Legislativa. Como visto, a repartição das vagas dos Tribunais de Contas dos Estados, e, por conseguinte, do Distrito Federal, está bem emoldurada no plexo normativo-constitucional, sendo certo que a previsão contida no art. 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar distrital no 01/94 - LOTCDF) encontra-se superada, em razão de não respeitar o modelo federal de observância obrigatória que prevê, além das duas indicações pelo Poder Executivo vinculadas à determinada clientela, a vaga de livre escolha do Chefe daquele poder. Esse é o entendimento consagrado ao longo da construção jurisprudencial do STF desde a inauguração do novo padrão constitucional, podendo-se citar como exemplo as ADIs 219/PB, 374/DF, 397/SP, 892/RS, 2.013/PI, 2.502/DF, 2.596/PA, 2.884/RJ e 3.361/MG. Imprescindível trazer à baila, ainda, a Súmula 653/STF, a qual serve de farol para os casos relativos à composição das Cortes de Contas dos Estados, e que estatui que “no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. Prosseguindo, aufere-se da LOTCDF (ID 30976176), em seu art. 74, a existência de previsão no quadro da Corte de 3 (três) vagas de Auditor (Conselheiro Substituto), com previsão de que serão “nomeados pelo Governador do Distrito Federal, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, mediante concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação”. A impetrante informa que, em que pese inexistam vagas providas para tais cargos, encontra-se em andamento concurso público para o provimento de vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) do TCDF (ID 30976178). Conforme informações franqueadas junto à exordial e seus documentos anexos, bem assim outras colhidas no site da organizadora do concurso, constata-se que este já teve exaurida sua fase objetiva, estando a aplicação das provas discursivas programada para o dia 19/12/21, sendo certo, ademais, que, segundo o Edital no 4, de 12/06/2021, a homologação do resultado final do concurso está aprazada para a data de 03/08/22 (ID 30976175 e https://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub). Cumpre mencionar, nesse mesmo quadrante, que a situação de inércia na realização de concurso público para possibilitar o provimento dos cargos vagos de Conselheiro Substituto de TCDF aproxima-se de uma verdadeira omissão inconstitucional. Assim, deve-se prezar ao máximo, dentro de certa razoabilidade, pela manutenção da adequação da Corte de Contas distrital ao modelo federal previsto no art. 73, § 2o, I e II, o qual se consubstancia em determinação diretamente advinda da Carta Constitucional, de observância obrigatória pelos Entes federados, já tendo a matéria sido objeto de robusto magistério por parte da Suprema Corte. A solução para o impasse decorrente da vacância de cargo de Conselheiro cuja indicação está vinculada a determinada carreira, no caso de Auditor (Conselheiro Substituto), cujos cargos, no entanto, não se encontram providos, deve ser perquirida à luz dos ditames constitucionais e da jurisprudência da Excelsa Corte. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC 54 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. MODELO FEDERAL. ARTIGOS 73, § 2o, INCISOS I E II, E 75 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VAGA DESTINADA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AOS AUDITORES. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE IMPLEMENTA AS CARREIRAS. INÉRCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUANTO À CRIAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL E DOS AUDITORES. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. 1. A nomeação livre dos membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios pelo Governador dar-se-á nos termos do art. 75 da Constituição do Brasil, não devendo alongar-se de maneira a abranger também as vagas que a Constituição destinou aos membros do Ministério Público e aos auditores. Precedentes. 2. O preceito veiculado pelo artigo 73 da Constituição do Brasil aplica-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Imposição do modelo federal nos termos do artigo 75. 3. A inércia da Assembléia Legislativa cearense relativamente à criação de cargos e carreiras do Ministério Público Especial e de Auditores que devam atuar junto ao Tribunal de Contas estadual consubstancia omissão inconstitucional. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada procedente. (ADI 3276, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2005, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-01 PP-00137) – grifo nosso AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 307, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 40, DE 19/12/2007. INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 73, § 2o, E 75, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. I. O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da Constituição da República. II. Em observância à simetria prescrita, entre os três indicados pelo Chefe do Poder Executivo estadual, dois, necessariamente e de forma alternada, devem integrar a carreira de Auditor do Tribunal de Contas ou ser membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Enunciado de Súmula n. 653 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III. O art. 307, §3o, da Constituição do Estado do Pará, acrescido pela Emenda Constitucional n. 40, de 19/12/2007, vai de encontro a esse modelo estabelecido na Constituição da República, ao prever que, caso não haja auditores ou membros do Ministério Público que preencham os requisitos estabelecidos na Constituição, a vaga passara à “livre escolha do governador”. IV. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada. (ADI 4416, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) – grifo nosso AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 95, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELO ARTIGO 1o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 35/2009. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2o, E 75, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Os Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos da Lei Maior. É que o modelo delineado pelo artigo 73, § 2o, da CRFB, concernente à proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas, é de observância obrigatória pelos estados-membros, nos termos da Súmula 653/STF, que preleciona: “no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. Precedentes: ADI 4416-MC, rel. min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 6/10/2010; ADI 3276, rel. min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2005. 2. A proporção estabelecida pelo Constituinte, quanto à formação e forma de indicação das Cortes de Contas, deflui do princípio da separação dos poderes e da instituição de mecanismos constitucionais de checks and balances. 3. In casu, o artigo 95, § 7o, da Constituição do Estado de Alagoas subverte a metodologia constitucionalmente imposta para a composição das Cortes de Contas, ao autorizar a livre nomeação de Conselheiro, pelo Governador, na hipótese de inexistência de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5o, § 7o, da Constituição do Estado de Alagoas, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1o da Emenda Constitucional 35/2009. (ADI 4659, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019) – grifo nosso Em atenção ao precedente veiculado pela Procuradoria-Geral do DF na manifestação de ID 31041008, atinente à SS 5.442/AC, cumpre referir que, naquela celeuma, da qual se originaram inúmeros recursos e demandas que provocaram as Cortes Superiores, há detalhes que distinguem as situações fáticas de tal maneira que não devem ser ignoradas, como, v.g., o fato de que naquele contexto não avia concurso público para o cargo de Auditor em andamento. Ademais, nas manifestações da Suprema Corte, seja nas Reclamações no 44.644 e 44.461, seja na Suspensão de Segurança 5.442/AC, não se apreciou, em qualquer delas, a questão meritória originalmente apreciada e que se assemelha, sem se confundir, com a situação posta na presente ação mandamental, tal qual ocorrera nos precedentes daquela corte supracitados oriundos de Alagoas e do Pará. Inobstante os precedentes elencados digam respeito a impugnações objetivas de normas gerais e abstratas, o resultado prático dentre as previsões normativas julgadas inconstitucionais e a situação que está prestes a ocorrer no Distrito Federal retratada nos presentes autos é rigorosamente o mesmo, qual seja, a deturpação na composição da Corte de Contas, em franco retrocesso à nova configuração inaugurada pela Constituição de 1988, sendo plausível se concluir pela possibilidade da aplicação da ratio decidendi revelada na jurisprudência do STF ao caso em comento, sobretudo em razão de não estar mais a Corte de Contas distrital sob regime de migração de composições. É certo que não é possível ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo, no entanto, seu dever, uma vez instado, exercer o controle da legalidade, de modo a que se observem os princípios que regem a Administração e o interesse público, evitando que a discricionariedade desague em ilegalidade ou mesmo arbitrariedade. O objetivo precípuo da Corte de Contas é auxiliar o Poder Legislativo no controle externo do orçamento público, cumprindo-lhe, ainda, examinar e lançar parecer sobre as contas da Administração Pública. Para atingir tal desiderato com independência, o Constituinte originário previu um modelo heterogêneo de composição, distribuindo as indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo, cumprindo a este, como visto, proceder necessariamente à escolha de integrantes das carreiras de auditoria (Conselheiro Substituto) e do Ministério Público de Contas dentre duas das três as vagas que lhe compete indicar, podendo naquelas exercer sua discricionariedade dentro da lista tríplice que lhe for submetida pelo Tribunal. Desvirtuar, ainda que temporariamente, a composição das vagas da Corte de Contas seria ceder espaço a indesejável retrocesso na consolidação de uma composição proporcional, heterogênea e plural prevista pelo Constituinte, tendendo a retornar, em parte, à fórmula tradicional de livre indicação dos membros pelo Poder Executivo, o que, de acordo com a maciça jurisprudência da Suprema Corte, não deve ser permitido. No tocante, inexiste o prejuízo alegado pelo DISTRITO FEDERAL na manifestação de ID 31041008 em relação ao elencado desvirtuamento do processo de composição da Corte com a eventual indicação de candidato recém aprovado em concurso para Auditor, o qual, importante referir, exige para investidura no cargo os mesmos requisitos previstos nos art. 73 da CRFB e 82 da LODF, exigidos daqueles indicados ao cargo de Conselheiro. Outrossim, a mácula à pluralidade na composição do TCDF aparentemente tende a ocorrer acaso sedimentado o percurso eleito pelo Governador, visto que o componente plural deriva precisamente da presença de Conselheiro oriundo de classe específica e técnica, que está sendo tolhida da Corte, em contraposição à livre escolha de uma vaga do Chefe do Executivo, bem assim àquelas destinadas à nomeação pela Câmara Legislativa. Para além disso, permitir a livre escolha pelo Governador de vaga destinada à Conselheiro Substituto acarreta outra consequência indesejada, de ordem prática, qual seja demonstrar, para oportunidades futuras, que, acaso orquestrada por agentes públicos imbuídos de interesses diversos daqueles pelos quais deve se nortear a atuação da Administração Pública, a começar pela legalidade, é possível, mediante o simples desinteresse político no preenchimento dos quadros técnicos, burlar a regra insculpida nas Constituições Federal e do Distrito Federal, bastando que se deixe de prover os cargos de Auditor do TCDF - ou até mesmo de Procurador de Contas - vagos ou que vierem a vagar. Inexorável que a atual situação somente ocorre em razão de uma omissão institucional inconstitucional, cuja consequência deve ser assumida sem utilização de atalhos, sobretudo fundamentados em argumentos de que a Corte não poderia suportar alguns meses sem sua composição completa, sendo certo que o quórum verificado após a aposentadoria do Conselheiro oriundo da carreira de Auditoria ainda permite o pleno funcionamento de todos os órgãos do TCDF (art. 6o, 41 83, 107, 183, 210, 213, 222, 223, 225 do Regimento Interno no TCDF). Ademais, não é incomum que as mais diversas Cortes existentes no país passem determinado período com déficit de membros, sem que tal situação, ainda que não ideal, e para a qual deve ser endereçada tão logo que possível, desde que dentro da legalidade, não tem presumidamente o condão de desproteger o interesse público de tal maneira a, por exemplo, inviabilizar suas atividades. O panorama revelado pelos fatos narrados pela impetrante, bem assim consubstanciados na manifestação da Procuradoria-Geral do DF, demonstra que a solução adequada, correta, em alinho com a vontade constitucional, já se encontra a caminho, inclusive bem encaminhada, qual seja, o provimento das vagas de Auditor (Conselheiro Substituto) por meio de concurso público, havendo 3 (três) vagas para provimento, não havendo necessariamente se falar em certame específico para o cargo de Conselheiro titular do TCDF, tendo em vista que, acaso nomeados mais de um candidato, os componentes do quadro de auditoria comporão lista tríplice a ser submetida ao Governador do Distrito Federal. A postura de se optar pela imediata nomeação de pessoa não componente da carreira de auditoria para a “vaga cativa” da classe, por mais qualificada e experimentada que seja a indicada, acaba por macular os postulados da separação dos poderes, da segurança jurídica decorrente da observância aos precedentes oriundo da Suprema Corte, que são no sentido da observância do desenho institucional previsto na Constituição e cuja efetividade deve ser a todo momento perseguida, bem como prejudica o adequado exercício do controle externo pela Corte de Contas enquanto órgão auxiliar do Poder Legislativo naquela árdua tarefa. Assim, não desponta de todo desarrazoado nem desproporcional, em um sentir inicial, mas ancorado em uma interpretação que objetive emprestar eficácia máxima à Constituição, aguardar-se a nomeação de candidatos aprovados em concurso específico para a carreira de Auditoria, visto que já se encontra em andamento em fase intermediária, sobretudo em razão de data próxima prevista para encerramento, a saber: agosto do ano vindouro (2022). Dentro da perspectiva de uma composição da Corte de Contas distrital alinhada à vontade constitucional, o risco de que se aguarde alguns meses até a possibilidade de confecção de lista tríplice levada à consideração do Governador resta mitigado quando comparado à necessidade de se aguardar por anos até que ocorra a próxima vacância específica destinada à nomeação da próxima cadeira destinada a Conselheiro oriundo da carreira de Auditoria, ou até mesmo daquela atualmente ocupada por indicação livre do Governador. Portanto, sopesando-se as opções verificadas na espécie, de um lado aquela perseguida pelo Governador no sentido de nomear imediatamente para a vaga cativa de Auditor pessoa alheia à carreira, com escoro na eficiência administrativa e no alegado prejuízo ao funcionamento da Corte de Contas e, ao extremo, da sociedade, e de outro sobrestar os atos de indicação, nomeação e posse de Conselheiro que não seja oriundo da carreira de auditoria, para a respectiva vaga cativa, em um contexto em que o respectivo concurso público já se encontra em andamento, ostenta ser este o melhor caminho, porquanto de cunho republicano ao observar o desenho institucional da composição das Cortes de Contas, o qual não fora desenhado aleatoriamente pelo Constituinte, senão objetiva uma execução da atividade de controle externo com maior heterogeneidade possível. Pelo exposto, conclui-se que a presente determinação não possui outra finalidade senão garantir o pleno exercício das prerrogativas constitucionais do Governador do Distrito Federal quanto à nomeação para a função de Conselheiro da Corte de Contas, desde que realizada na forma constitucionalmente delineada (art. 73, § 2o, da CF), não havendo se falar em incursão indevida pelo Poder Judiciário nas funções típicas do Poder Executivo. Assim, analisando os fundamentos apresentados na petição inicial, verifico que a pretensão liminar naquela veiculada atende aos pressupostos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pois a argumentação sustentada pela impetrante está amparada por consolidada jurisprudência oriunda do STF, restando igualmente preenchido o requisito do risco da demora, sobretudo após a indicação à vaga de Conselheiro realizada posteriormente à impetração do presente writ pelo Governador do Distrito Federal (ID 31181366), bem assim a noticiada sabatina pela Câmara Legislativa (ID 31181368), pelo que deve ser deferida. Consigno, por derradeiro, que embora tenha o Plenário da Suprema Corte declarado a inconstitucionalidade do § 2o do art. 22 da Lei do Mandado de Segurança (ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 9/6/2021), permitindo, portanto, a concessão de liminar independentemente da oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público, na hipótese dos autos houve manifestação pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 31041008), oportunidade em que pode se manifestar pontualmente sobre os temas trazidos na petição inicial, inclusive quanto à medida liminar nela vindicada. DISPOSITIVO: Diante de todo o exposto, no intuito de balizar a institucionalidade da composição da Corte de Contas do Distrito Federal, e tendo como norte o a observância e o acatamento aos ditames constitucionais, os quais se demonstram claros o suficiente na espécie, com lastro no disposto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC, DEFIRO A LIMINAR requestada pela impetrante para: a) determinar ao Governador do Distrito Federal, ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que se abstenham de promover quaisquer atos de indicação, aprovação, nomeação e posse de pessoa estranha à carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) do TCDF na função de Conselheiro do TCDF para a vaga oriunda da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins; b) suspender a eficácia de quaisquer atos, promovidos por quaisquer das autoridades coatoras, relativos à indicação, aprovação, nomeação e posse referentes ao preenchimento da aludida vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que eventualmente já tenham ocorrido até o presente momento, até ulterior deliberação judicial em contrário. Confiro à presente decisão força de mandado, no intuito de que seja cumprida imediatamente, pela forma mais expedida possível, evitando-se os riscos de eventual evolução da concretização do ato administrativo complexo apontado como coator pelas autoridades impetradas. Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras (Governador do Distrito Federal, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal) e seus órgãos de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/09 para que prestem suas informações e, querendo, ingressem no feito. Desde logo, defiro o ingresso do DISTRITO FEDERAL requestado por meio de sua Procuradoria-Geral no ID 31041008. Anote-se. Em seguida, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator